Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-50.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008573-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008573-50.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s): Pissinatti Empreendimentos Ltda.

Parte Recorrida(s): Dario Pereira Domingos

Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem de pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 53, §1º DA LEI N. 9.099/95 – SOLENIDADE NÃO DESIGNADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO OFERTADO – SENTENÇA QUE COMPORTA NULIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Realizada a penhora de numerários no âmbito das ações de execução de título extrajudicial que tramitam nos Juizados Especiais, faz-se imprescindível a designação de audiência de conciliação, em cuja oportunidade o devedor poderá oferecer Embargos à Execução, nos termos dos arts. 53, §1º e 52, IX, da Lei n. 9.099/95, respectivamente.

A ausência dos atos processuais acima elencados corrobora na nulidade da sentença, com a determinação de devolução dos autos ao juízo de primeira instância.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recuso Inominado interposto pela parte Executada ante sentença que extinguiu o processo com julgamento de mérito, após o bloqueio de conta via SISBJUD que fora positivo, penhorando saldo suficiente para satisfação do crédito.

In casu
, o executado pretende a anulação da sentença, uma vez que ofertou bem à penhora sem que ocorresse a lavratura do termo, bem como o juízo não designou a audiência de conciliação para então lhe conceder prazo para opor embargos à execução, atos processuais devidamente determinados pelo art. 53, §1º da lei n. 9.099/95.

A parte Recorrida ofertou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, pois ao nomear bem penhora o devedor não respeitou a ordem do art. 835 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença comporta reforma.

A controvérsia dos autos se encontra, de certa forma, na ausência de direito de defesa, pois ao extinguir o feito com resolução de mérito, observou-se que o juízo
a quo
deixou de oportunizar à parte recorrente o contraditório e a ampla defesa.

A parte recorrente em petição de Id. 149402706 feita em 28/06/2021 nomeou bem à penhora (Cortador de Grama Husqvarna Giro Zero z242F no valor de R$ 32.767,17 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) com a devida nota fiscal, como forma de garantia do juízo, requerendo, por conseguinte, a lavratura do termo de penhora, com a designação da audiência de conciliação para então, após aberto o prazo, ofertar embargos à execução.

Em petição realizada no dia seguinte pelo exequente, espontaneamente, este não aceita o bem nomeado à penhora, em razão do estado do bem, pois alega depreciação do valor, requerendo o bloqueio de contas via SISBAJUD, em respeito à ordem de penhora com fulcro no art. 835 do CPC.

Aproximadamente um ano depois, o juízo
a quo
realizou o bloqueio via SISBAJUD (Id. 149402714) diretamente na conta da empresa recorrente, totalizando o importe de R$ 143.015,92 (cento e quarenta e três mil, quinze reais e noventa e dois centavos).

Em decisão de Id. 149402717, o juízo
a quo
deferiu o pedido de bloqueio retro esposado, com a constrição já devidamente realizada, abrindo prazo para que a empresa ora recorrente, parte devedora, apresentasse sua devida manifestação.

Feito esses esclarecimento, vê-se que, de forma fundamentada, o juízo sentenciante indeferiu a penhora do bem móvel ofertado pelo executado, dada a recusa do exequente, e também porque o dinheiro possui preferência legal em relação aos demais bens, nos termos do art. 835, I, do CPC.

Realizada penhora, todavia, caberia ao juízo determinar a designação de audiência de conciliação, conforme disposição do art.
53, §1º, da Lei n. 9.099/95, o que não ocorreu.

Destaca-se que no âmbito das ações de execução de título extrajudicial que tramitam nos Juizados Especiais, após a penhora (de valores ou outros bens),
o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, a ser designada pelo juízo correspondente, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente.

Somente após esse ato, com o julgamento dos embargos do devedor, é o que juízo
a quo
poderá decidir acerca da manutenção ou liberação dos valores penhorados, ressalvado o montante que, porventura, tenha sido bloqueado além do limite da dívida exequenda.

Portanto, neste caso concreto, deveria ter sido determinada a designação de audiência de conciliação, com a abertura de prazo para oposição de embargos à execução pelo executado, ora recorrente, ocasião em que poderá alegar toda a matéria de defesa que lhe couber, conforme o art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, a sentença de Id. 149402722, ao extinguir o feito com julgamento de mérito, determinando a expedição de alvará em favor do exequente, suprimiu atos processuais importantes para o exercício do contraditório e ampla defesa pelo executado.

Dessa forma, com razão o recorrente, pois restou devidamente prejudicado face aos atos processuais não observados, devendo a sentença ser anulada, com a devida devolução dos autos ao juízo de primeira instância, para a designação da solenidade e regular prosseguimento do feito executivo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe

provimento
,

a fim de anular a sentença de Id. 149402722, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja designada audiência de conciliação e, consequentemente, seja oportunizado ao executado a apresentação de embargos à execução e, somente após a realização do ato, o juízo possa decidir acerca dos valores constritos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023